Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. DESCABIDA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o artigo 1.345 do Código Civil não tem o condão de autorizar a substituição do devedor na fase executiva de expropriação de bens, mas apenas estende a responsabilidade das dívidas condominiais ao adquirente, o que é completamente diferente.

2. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal.

3. É inviável redirecionar os atos expropriatórios da execução para o atual proprietário do imóvel, terceiro estranho à lide, cujos débitos condominiais se discute, por não ter sido incluído no polo passivo da demanda, circunstância que ofenderia os limites subjetivos lide, assim como o devido processo legal.

4. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei.

5. Não há como determinar a penhora do imóvel indicado pelo exequente, ora agravante, uma vez que não está registrado em nome da parte executada, tratando-se de bem de propriedade de terceiro.

6. Recurso conhecido e desprovido.